Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-06.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004160-06.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA ENIR PEREIRA DE DEUS - CPF: 304.070.871-68 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ: 10.197.924/0001-83 (EMBARGANTE), HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 295.177.418-47 (ADVOGADO), HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 295.177.418-47 (ADVOGADO), ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI - CNPJ: 10.197.924/0001-83 (EMBARGADO), CLEUSA ENIR PEREIRA DE DEUS - CPF: 304.070.871-68 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BEATRIZ ALMEIDA BALLESTRA GIORGETTE - CPF: 446.304.198-88 (ADVOGADO), BEATRIZ ALMEIDA BALLESTRA GIORGETTE - CPF: 446.304.198-88 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO EXISTENTE - SANEAMENTO NECESSÁRIO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Constatado o vício apontado, deve ser sanado nesta via.

No caso de responsabilidade extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do STJ, devendo os juros de mora incidirem a partir do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso da autora e negou o da ré.

A embargante aponta omissão no que se refere aos juros de mora sobre o valor fixado para os danos morais. Acrescenta que a determinação do juízo a quo de que incidem a partir da citação, o que contraria a Súmula 54 do STJ.

Pede a reforma do aresto para que seja sanado o vício mencionado, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

Embora intimada, a embargada não se manifestou (ID n°. 51715950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apesar de não haver qualquer menção a juros de mora nas razões recursais com ID n°. 46204987, trata-se de matéria de ordem pública cuja alteração do termo inicial, de ofício, não implica em
reformatio in pejus
, conforme orienta o STJ (AgInt no AREsp n°. 1.344.054/RS).

Logo, a omissão deve ser sanada.

Cuida-se de reparação civil proveniente de protesto indevido de título de crédito. Assim, a responsabilidade da ré pelo dano moral sofrido pela autora é extracontratual, e os juros de mora incidem a contar do evento danoso, como enuncia a Súmula 54 do STJ.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– (...) –
INÍCIO DOS
JUROS
DE
MORA
A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL –
SUMULA

54
DO STJ
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. (...)
O início dos
juros
de
mora
em condenação por
danos

morais
de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (
Sumula

54
do STJ)
. (AP n°. 1003628-61.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/07/2020, DJe de 31/07/2020, sem grifos no original)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DANOS

MORAIS
(...)
JUROS
DE
MORA
- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA
SÚMULA

54
DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
No caso de responsabilidade extracontratual, os
juros
de
mora
incidem a partir do evento danoso (
Súmula

54
do STJ)
.
(AP n°. 1008658-26.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/06/2020, DJe de 08/06/2020, sem destaques no original).

Posto isso,
dou
provimento
aos Embargos de Declaração para determinar que sobre a importância arbitrada para a indenização por danos morais sejam aplicados juros de mora a partir do evento danoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020